Tribunal: STF
Processo: HC 256488
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Cuida-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC. 2, pp. 236)



    Sustenta-se, em síntese, que “a condenação encontra-se fundada em um reconhecimento informal e subjetivo de voz, promovido por agente público sem qualquer capacitação técnica, o qual foi frontalmente desmentido por laudo pericial oficial. A ilegalidade da condenação, portanto, é evidente e plenamente verificável por meio da via mandamental, à luz das pré-constituídas e dos elementos contidos no acórdão”.



    À vista do o exposto, pugna-se pela concessão da ordem, a fim de que esta Suprema Corte determine ao órgão coator o conhecimento e regular julgamento do habeas corpus.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, em parecer assim ementado:



“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS FÁTICOS SUFICIENTES. INVIABILIDADE. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTOS DIVERSOS, SÓLIDOS E ADEQUADOS. - Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC. 7)



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, o não conhecimento do mandamus pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática, mantida por seus próprios fundamentos quando da análise da irresignação regimental (eDOC. 2, pp. 192-194, grifei):



    “Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP. 



    Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese, contra a condenação do paciente, por considerar que o conjunto probatório é frágil, devendo prevalecer, portanto, o princípio do in dubio pro reo. Contudo, as instâncias ordinárias consideraram o acervo probatório suficiente, tendo a Corte local destacado que (e-STJ fls. 22 e 24):



    Ao seu turno, a prova pericial (evento n. 25, autos do inquérito) realizada no aparelho celular de propriedade do corréu Raul, não deixa dúvidas de que o apelante Jefferson fornecia entorpecentes a Raul, seu intermediário na comercialização das substâncias ilícitas, infringindo o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    [..]. 



    No caso concreto, o contexto fático-probatório, especialmente o conteúdo das conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos (evento n. 25, inquérito policial), revelam suficientemente a presença do vínculo associativo, de caráter permanente, estável e com ajustes prévios entre o apelante e o o corréu Raul.



    Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    (...)



    Pelo exposto, não conheço do mandamus.”



    Quanto ao tema, ressalta o impetrante que “[o] fundamento do writ se baseou exclusivamente nos elementos expressamente descritos no acórdão condenatório, os quais, por si só, evidenciam a flagrante ilegalidade da condenação imposta ao Paciente”, motivo pelo qual sustenta não haver a necessidade do reexame do conjunto fático-probatório.



     Contudo, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente